Tribunal: TJBA
Processo: 8119727-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119727-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILENE CABRAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 385 DO STJ. INCIDÊNCIA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposta negativação indevida. A Apelante alega que a negativação é indevida e que as demais inscrições em seu nome também seriam ilegítimas e objeto de discussão judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável a Súmula 385 do STJ ao caso concreto, diante da alegação da Apelante de que as negativações preexistentes seriam igualmente indevidas, e se há comprovação de falha na prestação do serviço por parte da Apelada.

III. Razões de decidir

A Súmula 385 do STJ estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

O ônus de provar a ilegitimidade das demais inscrições, de modo a afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, recai sobre a parte que a alega.

No presente caso, a Apelante possuía diversas outras anotações de débitos em cadastros de proteção ao crédito no período anterior e contemporâneo à inscrição contestada nos autos. Não há nos autos prova documental que demonstre a ilegitimidade ou o cancelamento das referidas inscrições preexistentes, sendo a mera alegação insuficiente para afastar a aplicação da súmula.

A finalidade da Súmula 385 do STJ é evitar a banalização do dano moral em situações nas quais o histórico de inadimplência do consumidor já justificaria a restrição ao crédito, não configurando a nova anotação, mesmo que irregular, abalo moral autônomo quando já existe uma legítima inscrição anterior.

A sentença de primeira instância considerou lícita a cessão do crédito e robusta a prova da contratação da dívida original. Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço por parte da Apelada que pudesse ensejar o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 11; art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01